Tribunal: TJES
Processo: 5024357-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024357-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TELMA PEDRO LINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Telma Pedro Lino em face de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos. Relata a autora ser titular junto à ré do plano Vivo Internet + 15 Mbps e Vivo Fixo Ilimitado Brasil, o qual inclui o serviço de internet fixa e a linha nº 27 3035-1222 e desde o mês de fevereiro/2023 está sem serviço de internet, embora esteja em dia com a contraprestação devida à ré. Assim pede em antecipação da tutela o restabelecimento dos serviços contratados, a condenação da ré ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais e R$2.055,02, correspondente ao dobro das faturas dos meses de fevereiro a julho/2023, respectivamente, nos valores de R$136,35, R$150,02, R$147,08, R$151,17, R$150,74, R$144,97 e R$146,98.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENOU a Requerida a restituir em dobro à Autora os seguintes valores, corrigidos monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação: Fatura vencida em 02/03: R$47,98 (período de cobrança 01/02 a 14/02) paga em 28.02.23; Fatura vencida em 02/04: R$95,95 (período de cobrança 15/02 a 14/03) paga em 28.04.23; Fatura vencida em 02/05: R$85,13 (período de cobrança 15/03 a 14/04) paga em 28.04.23; Fatura vencida em 02/06: R$79,99 (período de cobrança 15/04 a 14/05) paga em 30.05.23; Fatura vencida em 02/07: R$79,99 (período de cobrança 15/05 a 14/06) paga em 29.06.23; Fatura vencida em 02/08: R$79,99 (período de cobrança 15/06 a 14/07) paga em 03.08.23; bem como, pagar à Requerente a quantia R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6556905) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida teve seu serviço de internet suspenso pelo período de fevereiro a agosto de 2023, ou seja, 7 meses de serviços prejudicados. a recorrente alega inadimplência para justificar a interrupção do atendimento, porém verifico que este argumento não merece prosperar, pois a recorrida incorreu em atraso no pagamento de suas faturas apenas em duas ocasiões, a primeira por apenas oito dias, o que não poderia ensejar qualquer suspensão de serviço, enquanto a segunda, se deu quanto a fatura vencida em 02/04/23 e adimplida em 28/04, ou seja, com 26 dias de atraso, ressaltando que decorridos 15 dias do vencimento da fatura, a autora poderia sofrer suspensão parcial, mas a situação teria que ser restabelecida após o pagamento, o que não ocorreu.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Com relação a restituição do indébito e considerando a ausência do serviço de internet, bem como o valor pago no período em que ele não foi disponibilizado, vislumbro de forma idêntica a R.sentença, nos termos do 85 da Res. 632/2014 da ANATEL.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)